Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MULTAS DE TRÂNSITO POSTERIORES À TRADIÇÃO DO AUTOMÓVEL CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES ANTERIORES AO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE DA ALIENANTE.
1. Os débitos referentes a multas posteriores à tradição do veículo, mas decorrentes de infrações que lhe são anteriores, devem ser atribuídos à alienante.
2. Negou-se provimento ao apelo.